Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732483-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de alvará e, em razão da ausência do cumprimento espontâneo, intimou a agravada para atualizar a planilha de cálculos e acrescentar os honorários da fase de cumprimento de sentença e multa nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 40982815). O agravante interpôs agravo interno (id 41874470). A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 43176430). O agravante juntou petição nos autos, em que noticiou a pactuação de acordo entre as partes e requereu a desistência recursal (id 44663585). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator